Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NULIDADE. INOCORRENTE. MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro ao manter a decisão que entendeu pelo não conhecimento do apelo, afastando todas as alegações da parte, inclusive no que tange à aplicação do princípio da fungibilidade e de art. 932, parágrafo único do CPC.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Apresentado recurso meramente protelatório, necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.